Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702683-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLOVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em sede de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial movida contra CLOVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO, determinou que a baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo objeto da penhora somente será realizada após a alienação extrajudicial do bem. Em suas razões recursais (ID 76809849), o agravante sustenta que a manutenção da restrição RENAJUD inviabiliza a alienação do veículo por iniciativa particular, medida já deferida nos autos originários. Argumenta que o bem é de propriedade fiduciária do próprio credor, ora agravante, e que a penhora foi realizada por este, não havendo prejuízo ao processo ou ao executado com a retirada da restrição. Ressalta que o próprio agravado não se opôs à alienação, tendo inclusive admitido a venda irregular do veículo a terceiro sem anuência da instituição financeira (IDs 242267149 e 242502259). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, e, ao final, que seja determinada a baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo, viabilizando sua alienação por iniciativa particular. Preparo ao ID 77091141. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O art. 3o do Decreto-Lei No 911, por sua vez, assim dispõe: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” O devedor fiduciante dispõe de um prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da apreensão do bem, para quitar integralmente a débito. Transcorrido esse prazo sem o pagamento total do débito, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário. Na hipótese, o Juízo a quo (ID 246649247) condicionou a retirada da restrição inserida no sistema RENAJUD à alienação do veículo e a verificação do cumprimento dos requisitos da venda, in verbis: “A alienação deverá ser finalizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias; O bem poderá ser vendido pelo preço mínimo de 50% do valor da avaliação de ID 236172943; De forma a dar publicidade à venda do imóvel, caberá ao corretor ou leiloeiro público o anúncio do veículo em sítio eletrônico especializado; O pagamento será preferencialmente à vista, devendo o valor ser integralmente depositado em conta judicial vinculada a estes autos. Interessados em adquirir o imóvel em prestações, poderão apresentar, por escrito, proposta de aquisição do bem. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, §4o do CPC. Além disso, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da venda ou promover em face do comprador a execução do valor devido. Cabe ressaltar que as propostas de pagamento à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado; Caberá ao comprador interessado a verificação de débitos incidentes sobre veículo que não constem dos autos; O valor da comissão do corretor ou leiloeiro público será de 5% do valor da venda.” Contudo, tal condicionante não encontra amparo na lei. Tal restrição ao pleito legítimo do credor fiduciário contraria a literalidade da previsão do § 9o do art. 3o do DL 911/69, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, no que estabelece que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Portanto, considerando que a consolidação da propriedade se efetiva com o decurso do prazo de cinco dias após a execução da liminar de apreensão do bem, eventual restrição judicial não deve subsistir após o término do prazo para purgação da mora. A propósito, este TJDFT, na Súmula 29, consolidou o entendimento de que: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969.” Sob outro enfoque, se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois o objeto da venda tende a sofrer depreciação conforme a passagem do tempo, bem como o agravante dispõe de prazo exíguo para a venda particular do automóvel. Presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal e, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora o deferimento da liminar vindicada. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a baixa da restrição RENAJUD do veículo, possibilitando a sua alienação pela inciativa particular. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator